Tribunal: TJPA
Processo: 0852839-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852839-45.2018.8.14.0301

APELANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA VER-O-SOL, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: POLO COMERCIO REFRIGERACAO E REPRESENTACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PODER PÚBLICO NO POLO PASSIVO. AUTOR QUE APRESENTA PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PODER PÚBLICO QUE NÃO APRESENTA FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Município de Belém alega inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a ação monitória, bem como ausência de prova do cumprimento da obrigação subjacente. 2. O apelado apresentou contrarrazões em que afirma que o instrumento contratual prevê que o contratante deverá notificar o contratado em caso de falha na prestação do serviço. 3. Feitas estas considerações, é de se ressaltar que o autor (ora apelado) apresentou nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria contratada e protocolo da nota fiscal junto ao devedor (Id nº 6302796).

4. O apelante desincumbir-se do ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado, na medida em que não apresentou prova de que o procedimento previsto em contrato foi adotado e a prestação do serviço reprovada.

5. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Remessa Necessária interposta pelo
Município de Belém
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que em Ação Monitória ajuizada por
Polo Comércio Refrigeração e Representação Ltda - ME
rejeitou os embargos monitórios apresentados pelo ente municipal apelante e constituiu o título executivo.

O Município de Belém alega inexistência de prova escrita capaz de fundamentar a ação monitória, bem como ausência de prova de cumprimento da obrigação subjacente.

Aduz que o instrumento contratual é expresso no sentido de que a realização do serviço deve ser aceita e atestada pelo responsável técnico do Fundo Ver-O-Sol, mediante avaliação técnica.

Sustenta que o apelado se limitou a apresentar simples protocolo, de modo que não há que se falar em inadimplemento.

Aponta que, nos termos do contrato, o simples protocolo de nota fiscal não é suficiente para atestar a prestação do serviço, mormente porque o servidor que recebeu o protocolo não tem poderes para tanto.

O apelado apresentou contrarrazões em que afirma que o instrumento contratual prevê que o contratante deverá notificar o contratado em caso de falha na prestação do serviço. (Id nº 21019171)

Relata que se houvesse suposto descumprimento contratual de sua parte, certamente o contratante o seria notificado.

Defende que a documentação apresentada é suficiente para provar a contratação, de modo que o apelante não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito deduzida na inicial

O Ministério Público de 2º Grau deixou de exarar parecer, ante a ausência de interesse público a ensejar a intervenção do Parquet. (Id nº 6455098)

É o relatório.

A Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível interposto bem como da remessa necessária.

O CPC/15 exige do autor da ação monitória a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos escrita sem eficácia de título executivo, nos seguintes termos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de titulo executivo,

ter direito de exigir do devedor capaz:

I-o pagamento de quantia em dinheiro;

II-a entrega de coisa fungível ou infungivel ou de bem móvel ou imóvel;

III-o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Outrossim, não há dúvidas quanto ao cabimento de ação monitória ajuizada pelo credor da Fazenda Pública, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

SÚMULA N° 339 É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Feitas estas considerações, é de se ressaltar que o autor (ora apelado) apresentou nota fiscal, comprovante de entrega da mercadoria contratada e protocolo da nota fiscal junto ao devedor (Id nº 6302796). Neste contexto, o apelado (autor na origem) se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, mediante a prestação do serviço, emissão da nota fiscal e sua apresentação ao devedor, os quais se consubstanciam na prova escrita exigida.

Por sua vez, o apelante defende que, nos termos do contrato, a prestação do serviço e seu pagamento dependeriam avaliação técnica pelo responsável técnico do Fundo Ver-O-Sol, para que houvesse o posterior pagamento. Afirma que o simples protocolo não seria suficiente para o pagamento do serviço.

Ora, a afirmação do apelante é contraditória, na medida em que para que haja a avaliação técnica prévia ao pagamento do serviço prestado, conforme previsão contratual, é necessário que o prestador apresente, mediante protocolo, os documentos necessários junto ao tomador do serviço.

Sendo assim, o apelado tomou as providências necessárias ao recebimento pelo serviço prestado, incumbindo ao ente municipal apelante apresentar prova de que não houve a prestação adequada do serviço contratado, conforme previsão contratual.

Portanto, incumbia ao apelante apresentar avaliação técnica negativa do serviço prestado, nos termos do contrato, a fim de provar que o serviço não foi prestado, porém não o fez.

Assim, o apelante desincumbir-se do ônus de provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo alegado, na medida em que não apresentou prova de que o procedimento previsto em contrato foi adotado e a prestação do serviço reprovada.

Em sentido semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO. Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentissimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente (10590305, 10590305, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2 Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-01, Publicado em 2022-08-09)

PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE VEÍCULO TRANSPORTE ESCOLAR OBRIGAÇÃO LIQUIDA E CERTA. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DO MICROÔNIBUS. SUFICIENCIA DO ACERVO PROBATÓRIO SENTENÇA CONFIRMADA. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. (10532025, 10532025, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA NECESSIDADE DE REFORMA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR AFASTADA SUFICIENCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS DA PREFEITURA E NOTA FISCAL EMITIDA. DEVER DE PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento" (AgRg no REsp 1256578/PE). 2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar o procedimento monitório, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado, pois comprovada a realização da contratação com a efetiva prestação dos serviços demonstrada, inclusive com (9952249, 9952249, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06 20, Publicado em 2022-06-20)Com efeito, não apontou o apelante qualquer razão juridicamente relevante para justificar o inadimplemento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022